Tribunal: STF
Processo: RHC 53709
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
PRISÃO CIVIL DE REPRESENTANTE LEGAL DE FIRMA COMERCIAL CUJA RENDA E
PENHORADA EM EXECUÇÃO, SEGUNDO COMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM DE SERVIÇO
N 2, DE 22.5.74, DO JUÍZO DE DIREITO DA 4 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
RIO DE JANEIRO. QUESTÕES SOBRE A LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO
ATO NORMATIVO JUDICIAL, AFASTADAS, NO CASO, PELA CESSAÇÃO DA AMEAÇA,
DECORRENTE DE ATO DA PROPRIA EXECUTADA. RECURSO DE HABEAS CORPUS
JULGADO E PREJUDICADO.